Tribunal: TJSP
Processo: 0022415-11.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz – No caso concreto, não há indícios de interesse do magistrado no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado pelos meios próprios de impugnação das decisões judiciais – Enunciado n. 88 da Súmula de Jurisprudência do TJSP – Inexistência de identidade entre os motivos que levaram o excepto ao reconhecimento de sua suspeição nos autos do processo crime em curso na origem com a condução da recuperação judicial e feitos a ela relacionados - Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.
(TJSP; Incidente de Suspeição Cível 0022415-11.2022.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação de recuperação judicial convertida em falência e feitos a ela relacionados – Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta da excepta e em abono ao princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 488) – Mérito - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) - Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação de recuperação judicial convertida em falência e feitos a ela relacionados – Incidente conhecido a fim de isolar dúvidas sobre a conduta da excepta e em abono ao princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4o e 488) – Mérito - Alegação de parcialidade do juiz (prejulgamento) - Imparcialidade do órgão julgador que é uma garantia dos litigantes e do próprio juiz – No caso concreto, não há indícios de interesse do magistrado no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo – Regular exercício da função jurisdicional - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado pelos meios próprios de impugnação das decisões judiciais – Enunciado n. 88 da Súmula de Jurisprudência do TJSP – Inexistência de identidade entre os motivos que levaram o excepto ao reconhecimento de sua suspeição nos autos do processo crime em curso na origem com a condução da recuperação judicial e feitos a ela relacionados - Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.